Tribunal: TJBA
Processo: 0327884-25.2014.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0327884-25.2014.8.05.0001.3.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: MAKRO ATACADISTA S/A Advogado(s): MARIO COMPARATO ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 299/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA VERSADA NA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O TEMA REPORTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Discussão a respeito da existência, ou não, de direito subjetivo ao creditamento integral do ICMS cobrado na operação anterior, quando a operação subsequente é beneficiada com a redução de alíquota incidente sobre a mercadoria. 2. Aplicação da tese firmada que originou o Tema 299/STF. 3. Existência de similitude fática entre a matéria versada na controvérsia levada a julgamento e o reportado tema, eis que o acórdão proferido pelo Órgão Julgador está em estrita observância ao paradigma apontado pela Corte Suprema 4. Impossibilidade de aproveitamento integral de créditos do ICMS pago na operação antecedente, em hipóteses de redução parcial de base de cálculo na operação subsequente. 5. Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0327884-25.2014.8.05.0001.3.AgIntCiv, em que figuram, como agravante, MAKRO ATACADISTA S/A, e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.